Tribunal: TJPA
Processo: 0802076-92.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802076-92.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: RAIMUNDA TELMA DO CARMO COIMBRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPALIZADA. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso nos autos da ação de indenização movida por Raimunda Telma do Carmo Coimbra, que pleiteava o pagamento de abono referente aos precatórios do FUNDEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Cametá realizou corretamente o rateio dos valores oriundos dos precatórios do FUNDEF, em conformidade com as legislações federal e municipal vigentes, e se a autora possui direito ao abono pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante alega a ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva da autora, por não ter se habilitado para o rateio do precatório, argumentando que o rateio dos precatórios foi feito em estrita observância à legislação vigente.

4. A decisão monocrática impugnada concluiu que a autora, como profissional do magistério em efetivo exercício durante o período abrangido pelos precatórios, faz jus ao abono do FUNDEF, nos termos da Lei nº 14.325/2022 e do Convênio nº 002/2000-SEDUC, que municipalizou a gestão do ensino fundamental, tornando o Município de Cametá responsável pelo pagamento dos profissionais.

5. A Lei nº 14.325/2022 estabelece que os profissionais do magistério da educação básica têm direito ao rateio de recursos extraordinários provenientes dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB, sendo tal direito reconhecido mesmo que a autora não tenha participado do processo de habilitação conduzido pelo município.

6. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma a responsabilidade do Município de Cametá pelo pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB a servidores municipalizados que atuaram em efetivo exercício na educação básica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O profissional do magistério da educação básica, admitido pelo Estado para atuar em município com gestão descentralizada por convênio, faz jus ao abono decorrente dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB, mesmo que não tenha participado de habilitação para rateio conduzida pelo ente municipal."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, incluído pela Lei nº 14.325/2022; Lei nº 11.494/2007, art. 22; Constituição Federal, art. 5º, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJPA – Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ

contra decisão monocrática, por meio da qual neguei provimento ao referido recurso, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
, ajuizada por
RAIMUNDA TELMA DO CARMO COIMBRA
, ora agravada.

Inconformado o recorrente, pede inicialmente
a extinção do processo sem análise do mérito, por ausência de interesse processual, ou alternativamente, por ilegitimidade passiva da autora, que não se habilitou para o rateio do precatório, bem como aduz que o rateio dos precatórios foi feito em estrita observância da legislação vigente (Lei Federal nº 14.057/2020 e Emenda Constitucional nº 114/2021). A Nota Técnica do Ministério Público Federal (MPF) nº 02/2022-GTI FUNDEF/FUNDEB também teria confirmado a validade do rateio realizado pela Municipalidade.

Alega que a autora não teria participado do processo de habilitação previsto nos editais da comissão intersetorial do precatório do FUNDEF-PA, logo a autora estaria automaticamente excluída do rateio, em prol dos interessados devidamente habilitados.

Destaca que não houve qualquer ilegalidade ou abuso, pois a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos para a habilitação no rateio. Assim, a exclusão foi feita de maneira correta, respeitando os princípios da legalidade e da isonomia.

Ressalta que sobre Legitimidade das Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022, e tais leis regulamentaram o rateio dos recursos do FUNDEF, destinando 60% aos profissionais do magistério vinculados à educação básica municipal, conforme autorizado pela legislação federal. Tais disposições retiram validade das normas federais vigentes à época e respeitam o interesse local.

Argumenta sobre irretroatividade da Lei Federal nº 14.325/2022, e que a referida lei federal não pode ser aplicada ao caso concreto, pois entrou em vigor após a publicação da Lei Municipal nº 396/2022 e que a irretroatividade da norma assegura a validade dos atos praticados sob o império da legislação anterior, bem como a aplicação na ADPF nº 528/DF e Vinculação ao Estado do Pará, o STF desobrigou estados e municípios de destinarem percentual dos recursos dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB ao pagamento de profissionais do magistério, e que a autora tem vínculo com o Estado, não com o Município.

Por fim, alega Perda Superveniente do Objeto e Preclusão do Direito, visto que o direito de requerer o rateio está precluso, pois a autora não se habilitou no processo de rateio conforme previsto no "Edital de Chamamento Público nº 001/2021" aduz que o pagamento dos precatórios foi realizado em junho de 2022, e não há mais recursos disponíveis.

Diante desses argumentos, o agravante requer inicialmente a extinção do processo sem análise do mérito, por ausência de interesse processual, ou alternativamente, por ilegitimidade passiva da autora, que não se habilitou para o rateio do precatório, ou subsidiariamente pede a reformar da decisão para julgar improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo a validade do rateio realizado e a perda de objeto, pois os valores já foram distribuídos.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. nº 20000448).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Em face dos argumentos reiteradamente apresentados pelo recorrente, que foram minuciosamente analisados e rejeitados na decisão anterior, não se verifica a existência de novos elementos que justifiquem a reforma do decisum.

A decisão recorrida já examinou exaustivamente as preliminares de ausência de interesse de agir, ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial, concluindo pela sua improcedência com base em sólida fundamentação jurídica.

Como bem destacado anteriormente, a jurisprudência assegura o livre acesso à justiça conforme estabelecido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e o pedido inicial foi substanciado conforme exigências do artigo 319, III, do Código de Processo Civil, indicando tanto os fatos quanto os fundamentos jurídicos que sustentam a pretensão.

Ademais, a alegada inércia da agravada em se habilitar no período estipulado pela municipalidade não tem o condão de eliminar sua legitimidade para demandar judicialmente o que lhe é de direito, conforme foi já decidido. Portanto, reitero todos os termos da decisão recorrida, mantendo-a em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos, rejeitando novamente os pedidos iniciais suscitados pelo recorrente.

É relevante reiterar sobre a condenação do agravante ao pagamento do abono do FUNDEB à agravada.

Vale ressaltar que o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) foi criado pela Emenda Constitucional nº 14, de setembro de 1996, e normatizado pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, tendo sua vigência de 1997 até 2006. Subsequentemente, o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) foi instituído como seu sucessor, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio.

Com efeito, a Lei 14.325/2022 acrescentou o art. 47-A à Lei n.º 14.113/2020, estabelecendo, em seu §1º, quais profissionais teriam direito ao rateio do abono FUNDEF:

Art. 47-A
. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto

com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

E, ainda, o art. 2º da referida Lei conferiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios competência para definirem em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais listados no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.325/2022.

Por sua vez, a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, dispõe que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública:

Art. 22.
Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente

No caso em questão, conforme mencionado na decisão recorrida, a legislação estabelece que o abono deve ser pago aos profissionais em efetivo exercício nas atividades de magistério.

Importante ressaltar mais uma vez que, no presente caso, ficou comprovado que a agravada é servidora pública que foi admitida pelo Estado do Pará para exercer suas funções no Município de Cametá– sendo este o ente federativo responsável por sua remuneração por força do Convênio n.º 002/2000 – SEDUC - e que, no período compreendido entre 01/01/2001 (data em que passou a ser de responsabilidade do requerido a remuneração dos municipalizados) e dezembro/2006, estava no efetivo exercício da função do magistério da educação básica, se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 47-A, §1º, I da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei n.º 14.325/2022.

Conforme demonstrado nos autos, a municipalização do ensino fundamental foi necessária, levando à celebração do Convênio nº 002/2000 – SEDUC em 14 de fevereiro de 2000 entre o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará, e o Município de Cametá. Esse acordo visava a transferência gradual da gestão do ensino pré-escolar e do antigo 1º grau ao município, enquanto o Estado se focaria prioritariamente no desenvolvimento do Ensino Médio. De acordo com a Cláusula Nona, subitem 1.1 do convênio, cabia à SEDUC disponibilizar os servidores das escolas que seriam municipalizadas, assegurando assim a continuidade do processo de ensino e aprendizagem.

Portanto, a responsabilidade pelo pagamento desses profissionais sejam eles titulares de cargos efetivos, ocupantes de funções permanentes ou temporárias estaria a cargo da SEDUC durante o período de 14/02 a 31/12/2000, conhecido como fase de transição.

No caso em questão, conforme mencionado na decisão anteriormente, após a fase de transição, conforme estabelecido na Cláusula Nona, subitem 4.10 do convênio, competia ao Município de Cametá remunerar os servidores estaduais que passaram à sua administração, incluindo a emissão de contracheques, recolhimento de imposto de renda, e autorização de consignações em folha de pagamento.

Uma vez que um profissional era transferido ao município, sua devolução ao órgão de origem estava expressamente vedada pela Cláusula Décima Segunda, que proíbe o retorno do servidor estadual cedido no processo de municipalização, mantendo o vínculo com a municipalidade até eventos como aposentadoria, exoneração, demissão, dispensa ou morte.

Assim, torna-se claro que o agravante é responsável pelo pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à agravada. Portanto, não há fundamentos para modificar a decisão anteriormente proferida.

No mesmo sentido, citei jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Deste modo, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/11/2024